Tribunal: TJMT
Processo: 0003862-37.2019.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003862-37.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Abandono de incapaz]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON DOS SANTOS MELO - CPF: 706.993.591-98 (APELANTE), BIANCA DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 711.131.551-08 (APELANTE), V DE S M (VÍTIMA), EDNO FERREIRA NOGUEIRA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ABANDONO DE INCAPAZES COM RESULTADO MORTE – CONDENAÇÕES – RECURSO DEFENSIVO – ATIPICIDADE DAS CONDUTAS – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS DESCRITOS NO TIPO PENAL IMPUTADO – IMPERTINÊNCIA – PRÁTICA DE ATOS QUE SE AMOLDAM À PREVISÃO LEGAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PERDÃO JUDICIAL – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em atipicidade das condutas quando as provas coligidas ao feito demonstram que os agentes efetivamente praticaram ações descritas pelo tipo penal incriminador, e sobreveio o resultado mais gravoso previsto na legislação penal.

Ainda que tenha ocorrido a morte da própria filha dos recorrentes, não havendo previsão legal, é incabível o deferimento do perdão judicial, pois é vedada a sua aplicação a delito para o qual a lei não prevê o benefício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Anderson dos Santos Melo
e
Bianca de Souza Almeida
contra a sentença proferida pelo juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 0003862-37.2019.8.11.0064, código 691129, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 133, § 2o e § 3o, inciso II, c/c o art. 70, ambos do Código Penal, impondo-lhes as reprimendas finais de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

Irresignada, a defesa dos acusados interpôs o presente recurso, ocasião em que postulou o reconhecimento da atipicidade das condutas imputadas aos recorrentes, aduzindo que estariam ausentes os elementos descritos no tipo penal, pois não teria havido abandono físico das crianças ou mesmo nexo de causalidade entre o suposto abandono e a morte de umas das vítimas.

Alternativamente, requer a aplicação do perdão judicial, com a consequente extinção da punibilidade dos acusados, ao argumento de que perderam uma das filhas e estão abalados, razão pela qual a pena é desnecessária e inconveniente (Id. 62639485).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público rechaçou os fundamentos vertidos na apelação defensiva, requerendo, ao final, o seu desprovimento (Id. 62639494).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 66885488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Considerando que todos os requisitos de admissibilidade do presente recurso, tanto os extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) como os intrínsecos (cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo), foram preenchidos, conheço da apelação defensiva.

Depreende-se da exordial acusatória que foram imputados aos apelantes os seguintes delitos:

“...Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 29 de março de 2019, durante a madrugada, nas dependências da residência particular sediada na rua São Salvador, s/n°, Bairro Jardim Santa Marta, os acusados
ANDERSON DOS SANTOS MELO
e
BIANCA DE SOUZA ALMEIDA
, agindo em conjunto,
abandonaram as crianças
Valentina de Souza Melo

(com 02 meses de vida) e
Lara Vitoria de Souza Melo

(com 02 anos de idade),
que estavam sob cuidado, guarda e vigilância dos mesmos e que, em razão da tenra idade, eram incapazes de defenderem-se dos riscos resultantes do abandono.
Consta ainda que, do abandono empreendido pelos acusados, acabou
resultando a morte da menor
Valentina de Souza Melo
, conforme se infere do laudo de necropsia de fls. 14/31 e certidão de óbito de fls. 32.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia 28/03/2019, apesar das filhas Valentina (de 02 meses de vida) e Lara Vitória (de 02 anos de idade) estarem sob seus cuidados, os acusados, de maneira irresponsável, passaram a consumir imoderadamente bebida alcoólica e drogas na residência do casal, deixando as crianças totalmente desamparadas e desassistidas de cuidados.

Evola-se dos autos que, por volta das 22h:30min, quando ambos já estavam completamente drogados e embriagados, a acusada resolveu ir até a residência da pessoa de Adonel Timóteo Carlos para conseguir dinheiro para comprar mais droga e bebida, deixando as filhas sozinhas com o acusado/genitor. Consta dos autos que, passado algum tempo e com a demora da acusada em retornar para a residência do casal, o acusado simplesmente saiu à procura da acusada, levando consigo apenas a criança “Lara", sendo certo que, sem qualquer tipo de preocupação, deixou a vítima Valentina sozinha em casa.

Na sequência, o casal retomou para a residência, onde passaram a consumira droga e a bebida alcoólica adquirida pela acusada, até que, por volta das 02:00 horas, ela resolveu novamente sair de casa com o propósito de conseguir dinheiro para comprar mais droga e bebida,
deixando as vítimas sob os “cuidados” do acusada/genitor, cuja pessoa, àquela ocasião, assim como ela, era incapaz de garantir a incolumidade física das filhas Valentida e Lara (isenção de perigo), porquanto, também encontrava-se embriagado e sob os efeitos de entorpecentes.

Assim, pelo que se apurou, em razão do uso abusivo de álcool e droga, o acusado totalmente fora de si e com a capacidade de raciocínio reduzida, deitou-se na cama e adormeceu com a filha Valentina sob o seu peito. Consta que, enquanto o acusado dormia, a criança, de apenas 02 meses, acabou caindo no chão e batendo com cabeça.

Infere-se que, ao despertar, o acusado deparou-se com a vítima Valentina caída ao solo já desfalecendo. Neste momento, segundo consta, para tentar reanima-la, o acusado fez respiração boca a boca e desferiu tapas no rosto da infante. É dos autos que, como a criança continuava desacordada, o acusado então resolveu procurar por socorro, sendo que, ao sair da residência com a menina em seus braços, deparou com a acusada no portão da moradia.

Em seguida, os acusados levaram a vítima para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde apesar de receber atendimento médico, acabou vindo a óbito, tendo o laudo pericial de fls. 14/31 concluído que a morte se deu por traumatismo cranioencefálico...”
(Id. 62636599, pp. 2-3)
.

Após a instrução processual, o magistrado julgou procedentes os pedidos contidos na denúncia, condenando os acusados pela prática do crime previsto no art. 133, § 2o e § 3o, inciso II, c/c o art. 70, ambos do Código Penal, impondo-lhes as reprimendas finais de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

Irresignados, os réus interpuseram o presente recurso, ocasião em que postularam o reconhecimento da atipicidade das condutas imputadas, aduzindo que estariam ausentes os elementos descritos no tipo penal, pois não teria havido abandono físico das crianças ou mesmo nexo de causalidade entre o suposto abandono e a morte de umas das vítimas.

Alternativamente, requerem a aplicação do perdão judicial, com a consequente extinção das suas punibilidades, ao argumento de que perderam uma das filhas e estão abalados, razão pela qual a pena seria desnecessária e inconveniente.

Tecida essa breve síntese fática e processual, passo a apreciar os pleitos defensivos.

Ab initio
, premente assinalar que os fatos descritos na exordial acusatória foram devidamente comprovados em juízo, tanto pelas declarações de diversas testemunhas como pelos interrogatórios dos acusados, que acabaram confessando que uma das vítimas, com apenas 2 meses de vida, foi deixada sozinha na residência por um certo período de tempo.

Ademais, também ficou evidenciado que em mais de uma ocasião durante a mesma noite, a apelante Bianca saiu da residência para adquirir bebidas ou entorpecentes, deixando as duas crianças com o recorrente Anderson, que havia ingerido bebidas alcoólicas e usado drogas, estando sem condições de cuidar das crianças, tanto que no momento da aparente queda da criança Valentina, estava dormindo sob o efeito de tais substâncias, e acordou com a criança já no chão, próximo da outra filha de 2 anos de idade.

Logo, embora o crime tenha ocorrido no interior da residência dos acusados, longe dos olhos de qualquer testemunha que pudesse narrar claramente como os fatos se deram, diante do conjunto probatório coligido ao feito, não tenho dúvidas de que os fatos ocorreram da forma narrada na denúncia, motivo pelo qual não existe controvérsia sobre a efetiva prática da ação delitiva e, infelizmente, sobre a morte de uma criança de apenas 2 meses de vida.

Da mesma forma, entendo que o nexo de causalidade entre a conduta de ambos os agentes e a morte de uma das crianças é evidente nos autos, pois a queda da menor de idade, com o decorrente traumatismo craniano, decorreu diretamente do abandono dos pais.

Em que pese a clara ocorrência do crime, a defesa postula o reconhecimento da atipicidade das condutas imputadas aos recorrentes, aduzindo que estariam ausentes os elementos descritos no tipo penal, pois não teria havido abandono físico das crianças.

Não obstante os argumentos tecidos pela defesa ao postular a absolvição em razão da suposta atipicidade das condutas dos apelantes, entendo que tal pretensão não merece prosperar.

Analisando os autos, concluo que as condutas dos apelantes realmente configuram a elementar do tipo penal que lhes foi imputado, pois deixaram as duas crianças ao desamparo, inclusive ocasionando a morte de uma das filhas.

O crime imputado aos agentes está previsto no art. 133 do Código Penal, que possui a seguinte redação:

“Art. 133 - Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono:

Pena - detenção, de seis meses a três anos.

§ 1o - Se do abandono resulta lesão corporal de natureza grave:

Pena - reclusão, de um a cinco anos.

§ 2o - Se resulta a morte:

Pena - reclusão, de quatro a doze anos.”

Discorrendo sobre o tipo penal em análise, Cleber Masson assevera:

“...O núcleo do tipo é
“abandonar”
, que traz a ideia de desamparar, descuidar. O abandono é físico, no sentido de deixar o incapaz sozinho, sem a devida assistência. Não se confunde com o abandono material, que se encaixa na figura típica prevista no art. 244 do Código Penal.

Trata-se de
crime de forma livre
. Pode ser praticado por ação (exemplo: levar a vítima a um local distante e perigoso e ali abandoná-la) e
também por omissão (exemplo: deixar o ofendido só, abandonando-o no lar em que conviviam)
. O abandono deve ser
real
: depende da separação física, distanciamento entre o responsável e o incapaz. Em qualquer caso (ação ou omissão) há de ser provado o perigo efetivo para a vítima em decorrência da conduta criminosa. O crime é de
perigo concreto
.

(...)

O crime é
instantâneo de efeitos permanentes
, pois se consuma em um momento determinado, mas seus efeitos se arrastam no tempo, persistindo enquanto o incapaz não foi devidamente assistido.

Subsiste o crime quando o sujeito, depois do abandono e da consequente exposição ao perigo, reassume o dever de assistência, tal como na hipótese em que o pai, após deixar o filho pequeno sozinho em um local abandonado por tempo juridicamente relevante, arrepende-se e volta para busca-lo...”
(Direito Penal Esquematizado, volume 2, 9a edição, São Paulo: Método, 2016, pp. 156-157).

Assim, diante do contexto narrado anteriormente, não existe dúvida da prática, pelos apelantes, de condutas suficientes para o reconhecimento do crime de abandono de incapaz, não havendo falar em atipicidade.

Por outro lado, também não prospera o pedido de aplicação do perdão judicial, que é ato exclusivo do Poder Judiciário que, na sentença ou acórdão, deixa de aplicar a pena aos réus, em face da presença de requisitos legalmente exigidos.

No caso em análise, embora tenha ocorrido a morte de uma das filhas dos apelantes, criança de apenas 2 meses de vida, não existe previsão legal que ampare a aplicação do benefício, que somente pode ser concedido nos casos expressamente previstos em lei.

Nesse contexto, colaciono o seguinte julgado, que bem evidencia o entendimento amplamente majoritário da doutrina e da jurisprudência. Veja-se:

“...HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça. Contudo, ante as alegações expostas na inicial, afigura-se razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2.
Estipula o Código Penal, em seu art. 107, inciso IX, que se extingue a punibilidade "pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei". Desse modo, somente será possível a aplicação do instituto se houver expressa previsão legal para a hipótese em comento
. In casu, o voto minoritário do colegiado a quo foi proferido no sentido da aplicabilidade do instituto do perdão judicial à espécie, "nos termos do art. 129, § 8o, combinado com o art. 121, § 5o, do Código Penal". De fato, ainda que o Código de Trânsito não preveja expressamente hipóteses de perdão judicial, entende-se que o diploma admite a aplicação analógica do instituto aos delitos de homicídio e lesão corporal, ambos na modalidade culposa, por inteligência das razões de veto apostas ao diploma. Na espécie, todavia, o delito de trânsito imputado ao paciente é o de condução de veículo automotor sob influência de álcool, para o qual não se encontra previsão legal de aplicação do perdão judicial Habeas corpus não conhecido.”
(
HC
359.018/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a turma, julgado em 27.9.2016 – destaquei).

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação aviado e, no mérito, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021